Tribunal: TJMT
Processo: 1027623-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027623-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FATIMA FUZARO DE OLIVEIRA - CPF: 365.925.791-53 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉFICIT ATUARIAL. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A superveniência de déficit atuarial autoriza, nos termos do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores inativos, inclusive com incidência sobre a parcela dos proventos que excede um salário mínimo.

2.

A legislação estadual que institui alíquota e base de cálculo diferenciadas para contribuição de inativos, fundada em déficit atuarial comprovado, é compatível com o art. 40, § 18, da Constituição Federal quando interpretado sistematicamente.

3.

A cobrança de contribuição previdenciária de inativos, nessas condições, possui natureza tributária, não viola a irredutibilidade de proventos e não encontra óbice em direito adquirido a regime jurídico previdenciário.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FATIMA FUZARO DE OLIVEIRA
, interpõe agravo interno (Id 346055385), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja restabelecida a sentença de piso.

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em contrarrazões (356849878), pugnam pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026